Tribunal: TJES
Processo: 0004159-13.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004159-13.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS VANTIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência e pelo relatório final do inquérito policial.

4. A autoria também está demonstrada, especialmente pelo depoimento da vítima prestado na fase policial e corroborado por testemunhas, incluindo policial militar que presenciou o gesto de ameaça do réu.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, dado o contexto de clandestinidade em que os crimes costumam ocorrer.

6. A prova colhida na fase inquisitorial pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos produzidos em juízo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. A tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, pois viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.

8. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade intimidadora da conduta, independentemente da concretização do mal injusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação, desde que corroborada por outros elementos de prova.

2. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional e não pode ser invocada para justificar crimes de violência contra a mulher.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples idoneidade intimidativa da conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 155; Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º, I e caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 779/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/8/2023; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/6/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, j. 16/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VINICIUS VANTIL

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca da Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do crime descrito no art. 147 do Código Penal, ambos na na forma da Lei nº 11.340/2006

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado com relação à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 126611875), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VINICIUS VANTIL

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca da Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do crime descrito no art. 147 do Código Penal, ambos na
na forma da Lei nº 11.340/2006

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado com relação à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e do crime descrito no art. 147 do Código Penal, ambos
na forma da Lei nº 11.340/2006,
narrando que, no dia 30/12/2019, às 17:30h, na Rua Alzira Cordeiro, Centro, em Marataízes/ES, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, a vítima S. A. L., além de ter praticado vias de fato em seu desfavor.

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima mantiveram uma união estável por nova anos, e possuem duas filhas em comum, sendo que, à época dos acontecimentos, estavam separados há cerca de seis meses.

Consta que, no dia dos fatos, o acusado foi até a residência da vítima e, motivado por ciúmes, exigiu que ela lhe entregasse o seu celular. Após tomar o aparelho à força de suas mãos, o acusado destruiu o objeto.

Emerge da denúncia, que, não satisfeito, o acusado agarrou a vítima, puxando-lhe pelas roupas e cabelos e desferindo-lhe tapas.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada através do Boletim Unificado (pp. 07/11 dos autos digitalizados), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (p. 27/31 dos autos digitalizados) e do Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 87/95 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através do depoimento da vítima colhido em sede policial.

Quando interrogada em sede policial, a vítima disse que, no dia dos fatos, o acusado estava bêbado, e exigiu que a vítima lhe entregasse o seu celular, pois acreditava que ela estivesse conversando com outro homem.

Narrou que o acusado tomou o aparelho de suas mãos e o destruiu e que, na sequência, agarrou-lhe à força, desferindo-lhe tapas e puxando suas roupas e cabelos e que, em razão disso, se trancou em um cômodo com suas filhas e ligou para a polícia.

Disse, ainda, que, após a chegada da polícia e já dentro do veículo das autoridades, o acusado fez um gesto com a mão, simulando uma arma de fogo e disparando contra a declarante, em clara ameaça à vida da declarante:

(...) Que há nove anos manteve uma união estável com Paulo Vinícius; que possui duas filhas dessa relação gerou duas filhas, uma de dois anos e outra de oito anos de idade; afirma que há seis meses se separaram, que na data de hoje, ele tentou levar a filha mais velha, a de oito anos, sem concessão da declarante; que Paulinho já chegou bêbado e exigiu que a declarante entregasse o telefone celular, pois desconfiava que a declarante estivesse conversando com um “caso”; afirma que ele desconfia que a declarante já esteja se relacionando com outra pessoa, tomando o telefone e destruindo ele; afirma que o telefone ficou lá na casa, que não deseja apresentar o telefone; que para tomar o telefone o conduzido agarrou a declarante à força, puxando as roupas e os cabelos, desferindo tapas; afirma que a declarante se trancou no quarto com as crianças, pois ambas testemunharam as agressões e de lá acionou a polícia, quando a polícia chegou com os ânimos mais calmos uma pessoa conhecida dele se comprometeu a levá-lo para casa dele, a polícia liberou pois todos estavam mais calmos, contudo quando já estava dentro de seu veículo, ele fez um gesto com a mão, formando uma arma de fogo e disparando contra a declarante, em clara ameaça à vida da declarante; desse modo preferiu seguir com a ocorrência; que deseja representar criminalmente contra o que entende ser ameaça; que já houve agressões anteriores, contudo nunca prosseguiu com ocorrências relativas a polícia, quando houve agressões físicas que deixaram vestígios, contudo já faz meses, aproximadamente em Agosto, sem que houvesse qualquer ocorrência (...)

A vítima, no entanto, não compareceu para ser ouvida em juízo.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A testemunha CB PMES Roner de Oliveira Morais, ao ser interrogada em juízo, disse que, à ocasião, era nítido que o acusado estava embriagado e que o gesto feito por ele, simulando um disparo, teve claro tom de ameaça:

(...)
Que o acusado gesticulou com os dedos para a vítima fazendo entender um disparo de arma de fogo, como se fosse um acionamento de gatilho;
que a forma como foi feito o gesto causou a Impressão de ameaça (...)

O apelante, por sua vez, quando interrogado na esfera policial, confessou a prática dos fatos descritos na denúncia, afirmando que, dois anos antes do ocorrido, descobriu uma traição por parte da vítima, e que, em razão disso, reagiu e agrediu a sua companheira:

(...) Que afirma ter sido traído pela sua companheira e perdeu a cabeça e se desentendeu com a sua companheira Silvana; Que descobriu a traição há cerca de dois anos; Que na data de hoje explodiu e acabou perdendo a cabeça Que nunca havia agredido sua companheira antes (...)

Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial, alegando que perdeu o controle por ter visto a vítima recebendo uma ligação, que acreditava ser do homem com quem a ex-companheira teria lhe traído:

(...) Que antes do ocorrido, já estava em processo de separação; Que existiu o fato de brigar e de discutir; (...) Que de certa forma houve agressão física, pois fugiu ao controle do interrogado; Que descobriu a traição de sua esposa em agosto, permanecendo juntos até o mês de dezembro; Que o interrogado se descontrolou em razão das desconfianças, eis que a vítima teria recebido uma ligação; Que a vítima tinha um contrato de união estável com um homem que estava custodiado e o visitava regularmente na prisão, mesmo convivendo com o interrogado; Que se arrepende dos fatos, pelo fato das filhas terem presenciado (...)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática da contravenção penal de vias de fato, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

O art. 155, do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado não pode firmar o seu convencimento baseado unicamente em elementos colhidos na fase do inquérito policial:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao referido artigo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso dos autos, tendo em vista a existência de prova produzida em juízo que confirma o relato da vítima prestado em sede policial, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Também não deve subsistir a alegação de que o acusado afirma, ainda, que foi a “única vítima” dos fatos e que teria agredido sua ex-companheira por ela manter relações extraconjugais e, portanto, “ferindo a honra e traindo seu cônjuge”.

Veja-se que, ainda que a vítima estivesse mantendo relações extraconjugais, não há motivo apto a justificar o cometimento de violência doméstica em seu desfavor, já que não existe o direito subjetivo de agir com violência contra uma pessoa que traiu.

Nesse ponto, vale lembrar que a tese da “legítima defesa da honra” é rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inclusive, declara inconstitucional pelo Pretório Excelso:

É inconstitucional o uso da tese da “legítima defesa da honra” em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, seja no curso do processo penal (fase pré-processual ou processual), seja no âmbito de julgamento no Tribunal do Júri. Essa tese é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da proteção à vida (art. 5º, “caput”, CF/88) e da igualdade de gênero (art. 5º, I, CF/88). STF. Plenário ADPF 779/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º/8/2023 (Info 1105).

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro, ainda, que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e pelo crime descrito no art. 147 do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.